Tribunal: TJSP
Processo: 2151809-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151809-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
THIAGO OLIVEIRA DIONISIO e Paciente JACKSON RODRIGUES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151809-08.2020.8.26.0000 -Voto no 45.641
2
Habeas Corpus no 2151809-08.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo
Impetrante: bel. Thiago Oliveira Dionísio
Paciente: Jackson Rodrigues Cardoso
Voto no 45.641
1. Em favor de Jackson Rodrigues Cardoso, o bel. Thiago Oliveira Dionísio
impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a
concessão da ordem para sua imediata libertação.
Informa que o paciente foi preso em flagrante acusado de tráfico de
entorpecentes e pleiteou sua liberdade provisória, por preencher os requisitos do art. 310 do
CPP. Alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e
ocupação lícita e, ademais, é inocente, conforme a instrução processual provará.
Argumenta que estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, a tornar arbitrária
e desnecessária sua manutenção no cárcere. Grifa que não há indicação de que a liberdade
do paciente ponha em risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei
penal e que a segregação do paciente fere o princípio da presunção de inocência. Assim,
evidente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, o qual deverá ser sanado por este
writ (fls. 01/07).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 08/36) e indeferida a
liminar pleiteada (fls. 38), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo (fls. 41/54).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151809-08.2020.8.26.0000 -Voto no 45.641
3
ordem (fls. 57/60).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de abril de 2020,
por volta das 02h00, na Rua Beija-Flor, altura do no 57, bairro dos Alvarengas,
nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, DOUGLAS SOARES
RODRIGUES, qualificado à fl. 09, JACKSON RODRIGUES CARDOSO,
qualificado à fl. 10, EDILMO ALVES DE MOURA, qualificado à fl. 11,
GABRIELA ROSA DE OLIVEIRA, qualificada à fl. 12, e GABRIEL PIROVANI
DE MOURA, com dados qualificativos à fl. 138, previamente ajustados, com
unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, traziam consigo e tinham
em depósito, para fins de entrega a terceiros, drogas consistentes em 720,04g de
Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados
em368invólucros plásticos do tipo “filme”; 191,73g de cocaína, fracionados em303
invólucros plásticos; e 118,12g de cocaína na forma de crack, divididos em 399
eppendorfs, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 08, laudo de
constatação provisório de fls. 44/46 e laudo de exame químico-toxicológico a ser
oportunamente juntado aos autos.
Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, policiais militares
estavam em patrulhamento de rotina pela Avenida Lions, nesta urbe, quando
perceberam que um veículo Renault/Logan, placas AYO-6897, que vinha logo atrás
da viatura, reduziu a velocidade de forma a quase parar na pista.
A viatura também diminuiu a velocidade até que o veículo a ultrapassasse,
momento em que os policiais militares deram ordem de parada ao condutor.
Os ocupantes do referido automóvel foram identificados como sendo os
denunciados JACKSON, que dirigia o carro, DOUGLAS, que vinha no banco do
passageiro, e GABRIELA que estava no banco de trás.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder deles, mas em
buscas no interior do veículo, foi localizada, debaixo do banco do passageiro, uma
sacola plástica contendo 196 porções de maconha.
Indagado, DOUGLAS declarou informalmente ser traficante, tendo a função de
abastecer os pontos de venda em Santo André e São Bernardo do Campo. Declarou,
ainda, que JACKSON o ajudava no transporte da droga com o veículo dele.
Questionado sobre o local onde a droga ficava armazenada, DOUGLAS
informou que seria uma residência na Rua Beija-Flor, no bairro dos Alvarengas,
nesta cidade.
Diante disso, DOUGLAS foi conduzido até o endereço por ele indicado,
enquanto JACKSON e GABRIELA permaneceram no local da abordagem.
Chegando na residência indicada, os policiais militares encontraram um portão
basculante aberto e, quando levantaram, o indiciado EDILMO apareceu na porta e
disse: “Já sei porque estão aqui” (sic). Na oportunidade, após ser informado sobre a
denúncia acerca da existência de drogas em sua residência, este declarou que de
fato o seu filho GABRIEL guardava entorpecentes no quarto, dentro de uma
mochila.
A referida mochila foi localizada e dentro dela havia 172 porções de maconha,
303 porções de cocaína e 399 porções de crack, além da quantia de R$ 122,00 em
espécie.
Presos em flagrante delito, os denunciados DOUGLAS JACKSON, EDILMO e
GABRIELA foram conduzidos à Delegacia de Polícia. GABRIEL, por outro lado,
não foi localizado (fl. 139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151809-08.2020.8.26.0000 -Voto no 45.641
4
Considerando a elevada quantidade, variedade e a natureza das substâncias
entorpecentes apreendidas, a sua forma de acondicionamento (em embalagens
individuais, prontas para a venda e consumo de terceiros), o local onde foram
encontradas (dentro do veículo de JACKSON e na residência de EDILMO), a
apreensão de valores em dinheiro, produto da mercancia ilegal, e as demais
circunstâncias pelas quais se deu a prisão em flagrante dos denunciados, não há
dúvidas de que as substâncias entorpecentes lhes pertenciam e se destinavam ao
comércio ilícito.
A ordem não merece concessão, eis que incabível a revogação da prisão
preventiva do paciente.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial a prisão em
flagrante do paciente.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente.
As condições da prisão em flagrante (policiais notaram que o corréu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151809-08.2020.8.26.0000 -Voto no 45.641
5
conduzia o veículo tentou evitar a abordagem, o paciente admitiu a traficância), mais a
significativa quantidade de entorpecentes (720,04 gramas de maconha, 191,73 gramas de
cocaína e 118,12 gramas de crack), a variedade e o fato de estarem embalados em porções
individuais indicam a ocorrência da traficância.
Merece registro o fato de que, embora tecnicamente primário, o paciente
ostenta condenação anterior por tráfico de entorpecentes, já atingida pelo prazo depurador.
Tais circunstâncias denotam, em princípio, a periculosidade do paciente, cuja
segregação provisória se faz necessária para a garantia da ordem pública, que se viu
seriamente abalada com a conduta delituosa e com grande quantidade de drogas
apreendidas. Além disso, a impetração não trouxe nenhum elemento que pudesse
enfraquecer os elementos justificantes da prisão processual da paciente.
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as razões de
convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o alegado
constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip